Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-50.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Apelantes que afirmam que não estão em condições de arcar com as custas recursais – Renda auferida pelos recorrentes superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Apelantes que afirmam que não estão em condições de arcar com as custas recursais – Renda auferida pelos recorrentes superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício denegado – Precedentes da jurisprudência – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.